Tribunal: TJBA
Processo: 0504118-38.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0504118-38.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RUTHE DIAS CARVALHO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS, TOMAS CAVALCANTI NUNES AMORIM

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO.
REJEITA-SE A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL E TAMBÉM A NECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO,
POSTO QUE, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF, “O
FORNECIMENTO GRATUITO DE TRATAMENTOS E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS À SAÚDE DE PESSOAS HIPOSSUFICIENTES É OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS, PODENDO SER PLEITEADO DE QUALQUER DELES, UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS”. MÉRITO. O JUIZ DE PRIMEIRO GRAU JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA “
DETERMINAR QUE O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO E O ESTADO DA BAHIA, PROVIDENCIEM, IMEDIATAMENTE E COM URGÊNCIA OS FÁRMACOS QUETIAPINA (100 MG 4 COMPRIMIDOS AO DIA); VENLAFAXINA (150 MG, 1 COMPRIMIDO AO DIA); ALPRAZOLAM XR (1 MG, 1 COMPRIMIDO AO DIA); TIORIDAZINA (50 MG, 4 COMPRIMIDOS AO DIA); NEULEPTIL (4%, 50 GOTAS AO DIA), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) LIMITADA AO VALOR DE R$ 30.000,00
E RESPONSABILIZAÇÃO PELO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA DOS GESTORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO”. RESTOU DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO SOLICITADA, BEM COMO SUA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO, SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO, FAZENDO JUS AO PRONTO ATENDIMENTO PELO ESTADO.
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA DE FORMA ACERTADA, VEZ QUE A MEDIDA VISA A MANUTENÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE, DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. ADEMAIS, QUANTO AO MEDICAMENTO ESCOLHIDO, CABE AO MÉDICO ESPECIALISTA, COMO NA HIPÓTESE, FAZER A INDICAÇÃO DE QUAL É O MAIS APROPRIADO AO PACIENTE.
HAVENDO PRESCRIÇÃO MÉDICA IDÔNEA, NÃO CABE À AUTORIDADE QUESTIONAR SUA EFICÁCIA PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA. QUANTO A MULTA, SABE-SE QUE A
SUA COMINAÇÃO TEM POR FINALIDADE COAGIR A OUTRA PARTE A ATENDER O COMANDO JUDICIAL, EVITANDO A PRÁTICA DE ATO CONTRÁRIO AO DIREITO, COMO TAMBÉM SUA REPETIÇÃO OU MANUTENÇÃO.
E NO CASO DOS AUTOS, O ARBITRAMENTO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO VISA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM FORNECER, EM DEZ DIAS, MEDICAMENTOS QUE VISÃO RESGUARDAR A SAÚDE E, PORTANTO, A VIDA DA AGRAVADA. O
VALOR FIXADO POR DIA DE DESCUMPRIMENTO DEVE SER MANTIDO, UMA VEZ QUE É BASTANTE RAZOÁVEL, ESPECIALMENTE CONSIDERANDO A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA, PELO QUE, NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU DESPROPORCIONAL,
DEVENDO, POR ORA, SER MANTIDO.

QUANTO À VERBA SUCUMBENCIAL QUANDO A DEFENSORIA ATUA CONTRA PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, A MATÉRIA JÁ FOI APRECIADA PELO STJ, NOS IDOS DE 2009, EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 129), FIRMANDO-SE A SEGUINTE TESE: “RECONHECE-SE À DEFENSORIA PÚBLICA O DIREITO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SE A ATUAÇÃO SE DÁ EM FACE DE ENTE FEDERATIVO DIVERSO DO QUAL É PARTE INTEGRANTE”. ASSIM, EM TESE, É POSSÍVEL A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO, DIVERSO DO ENTE ESTADUAL, EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONTUDO, O PRECEDENTE INVOCADO NÃO TRATOU DA HIPÓTESE EM QUE HÁ LEI ESTADUAL EXCLUINDO TAL POSSIBILIDADE. A DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA SE ORGANIZOU NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 26/2006, QUE, AO TRATAR DE SUAS RECEITAS, NO ART. 6º, INCISO II, DISPENSOU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUANDO O VENCIDO FOR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ACRESCENTE-SE QUE AS NORMAS GERAIS PARA ORGANIZAÇÃO DAS DEFENSORIAS DOS ESTADOS SÃO TRATADAS PELA LC FEDERAL DE Nº 80/94, A PARTIR DO ART. 97, E NÃO CONTRARIAM EM NADA A NORMA ESTADUAL REFERIDA. NÃO HÁ, POIS, QUE SE FALAR EM SUPERVENIÊNCIA DE NORMA GERAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA TRATADA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. POR FIM, A LEI ESTADUAL Nº. 11.045/2008, QUE CRIOU O FUNDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, EM SEU ARTIGO 3º EXCLUIU DAS RECEITAS DO FUNDO AQUELAS DECORRENTES DE AÇÕES CONTRA ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. NESTE SENTIDO, NÃO SÃO DEVIDOS HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CÍVEIS IMPROVIDAS.